Tribunal: TJMT
Processo: 1037091-11.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037091-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAIME OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 853.962.651-91 (APELADO), REJANE BELUSSI MIRANDA - CPF: 522.458.451-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.452.085/0001-98 (APELANTE), MARIA ISABEL ORLATO SELEM - CPF: 097.712.178-01 (ADVOGADO), BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.452.085/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C CONSIGNAÇÃO DE VALORES, DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA

– PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falsidade da assinatura do autor no contrato de empréstimo consignado, por meio de perícia grafotécnica conclusiva, impõe-se a declaração da inexistência do débito.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Quanto ao pleito de compensação de valores, constata-se que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037091-11.2017.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A.

APELADO:

JAIME OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juíza da 5ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo c/c consignação de valores, danos materiais e morais
, ajuizada por
JAIME OLIVEIRA DE CARVALHO
,
que julgou procedentes os pedidos para

declarar a inexistência de relação jurídica envolvendo o contrato nº 715874387-7, supostamente

formalizado em 25/05/2017, e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização

por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como ao

ressarcimento dos danos materiais comprovadamente experimentados, concernentes às parcelas

descontadas indevidamente da folha de pagamento ou da conta bancária do autor.

A quantia fixada a título de dano moral deverá ser acrescida de juros de mora

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença. Os valores

r
elacionados aos prejuízos materiais deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a

partir da citação e correção pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso
.
Custas e despesas processuais pelos réus, assim como honorários advocatícios

de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC
.

Em suas razões recursais, o banco-apelante requer seja provido o presente recurso e, consequentemente, reformada a sentença de primeira instância para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o juiz não está adstrito fielmente às conclusões do laudo pericial, podendo julgar de forma diversa, uma vez que, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, tem ampla liberdade ao apreciar as provas, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (Id 206290799).

Contrarrazões ofertadas no Id 206286955, onde o apelado pede pela manutenção do
decisum.

Preparo regularmente recolhido no Id 206286951.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
JAIME OLIVEIRA DE CARVALHO
ajuizou a presente ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo c/c consignação de valores, danos materiais e morais
em face do
BANCO PAN S.A.
, onde o autor narra em sua inicial

o seguinte:

“(...) é funcionário da UFMT e que em 10/05/2017, recebeu telefonema da Sra. Bruna Lopes, que se apresentou como Consultora Financeira da ré BEVICRED e parceira comercial do réu Banco Pan. Na ocasião, informou que era de conhecimento daquela empresa que o mesmo possuía contratos consignados junto à Caixa Econômica Federal e que poderia oferecer portabilidade de crédito com taxas menores. Após confirmar a veracidade das informações com a gerência da CEF onde possui sua conta corrente, encaminhou sua documentação para avaliação de crédito para portabilidade, o que somente seria efetivado se aquele, ao final da avaliação, concordasse com os termos e autorizasse a portabilidade. No dia 20/05/2017 visualizou junto ao SIGEPE o lançamento de uma contratação de novo empréstimo junto à SABEMI Seguradora. Imediatamente entrou em contato com a central daquela, informou que não havia efetuado tal contratação e solicitou seu cancelamento imediato, no que foi prontamente atendido. Desconfiado de que algo errado estava acontecendo, também registrou Boletim de Ocorrência nº 2017.166095, junto à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil. Também entrou em contato com o Banco Pan, via telefone da Central de Atendimento (Protocolos n. 29928332, 29918441 e 29918535), mas a atendente informou que não havia nenhuma solicitação de contrato de crédito consignado em seu nome. Ainda no mesmo dia, encaminhou e-mail ao representante da BEVICRED e requereu o cancelamento da utilização de sua documentação anteriormente encaminhada, para qualquer fim a que se prestasse. Aduz que no dia 25/05/2017, após todas as tratativas junto aos réus no sentido de cancelar qualquer negociação referente a consignados, recebeu em sua conta corrente uma TED no valor de R$40.041,87. Ao verificar junto ao SIGEPE, a informação é de que houve a contratação de novo crédito consignado junto ao Banco Pan. Sustenta ter entrado em contato com o Banco Pan para cancelamento do contrato, mas não conseguiu êxito. Inclusive, pediu cópia do contrato e percebeu que a assinatura ali aportada não é sua, mas falsa. Constatando que havia sido vítima de um golpe, desautorizou o SIGEPE a efetuar qualquer desconto em sua folha de pagamento. Ainda assim, fora descontada a “primeira parcela do contrato falsificado”, no valor de R$1.051,07. Posteriormente, para sua surpresa, descobriu que o réu promoveu o desconto da parcela do contrato fraudulento de sua conta corrente. Ao questionar a gerência da CEF, esta informou que tal autorização constava em contrato e que o Banco Pan, que era associado da CEF, possuía um convênio para tal procedimento”
(sic).

Após a apresentação de contestação e impugnação, a magistrada
a quo
saneou o feito, deferindo a produção de prova pericial pleiteada pelas partes (Id 206290738).

Fora acostado o laudo grafotécnico no Id 206290780, onde a parte autora manifestou no Id 206290785 e a parte requerida no Id 206290783.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos para

declarar a inexistência de relação jurídica envolvendo o contrato nº 715874387-7, supostamente

formalizado em 25/05/2017, e condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização

por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como ao

ressarcimento dos danos materiais comprovadamente experimentados, concernentes às parcelas

descontadas indevidamente da folha de pagamento ou da conta bancária do autor.

A quantia fixada a título de dano moral deverá ser acrescida de juros de mora

de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença. Os valores

relacionados aos prejuízos materiais deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a

partir da citação e correção pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso
.
Custas e despesas processuais pelos réus, assim como honorários advocatícios

de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC
.

Inconformado, o banco-apelante requer seja provido o presente recurso e, consequentemente, reformada a sentença de primeira instância para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o juiz não está adstrito fielmente às conclusões do laudo pericial, podendo julgar de forma diversa, uma vez que, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, tem ampla liberdade ao apreciar as provas, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados n
os autos.

Pois bem.
Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova recai em favor do apelante, porquanto possui todos os elementos para a elucidação da lide,
ex vi
do art. 6º, VIII, do CDC.

Pelo que dos autos consta, nota-se que o autor, ora apelado, aduz que não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima de fraude.

Durante a instrução processual foi realizada
perícia

grafotécnica
, onde foi atestado o seguinte:

“VI – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de ID nº 13760732, pág. 3,
não foram escritas com o punho do Sr. Jaime Oliveira De Carvalho
”.
– grifei.

Logo, comprovado que o contrato questionado possui assinaturas e rubricas que divergem graficamente da assinatura da parte autora, não há como negar, portanto, que a conduta de terceiro fraudador se relaciona com os riscos da atividade desenvolvida de modo que a
plica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÕES CÍVEIS – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA–
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE, E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso.

Lado outro, não se conhece de pedido atinente a correção monetária de acordo com índice de poupança, eis que não foram objetos da sentença proferida pelo juízo singular, não podendo ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância”

(N.U 1004636-71.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL DEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO COM O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA AUTORA – PRIMEIRO RECURSO PROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro, autorizada a compensação com o valor depositado na conta da autora”
(N.U 1014818-82.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 25/03/2024)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE
– DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In casu, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada”
(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO E ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO DE INCIDÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os honorários advocatícios devem ser adequados quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o montante da condenação (art. 85, § 2º, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 10300328120208110003, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PORTABILIDADE -
CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – ASSINATURA FALSIFICADA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO
–
RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO AUTORAL DESPROVIDO. A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a contrato de portabilidade fraudulento, impondo-se o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Recurso do Banco parcialmente provido. Apelo autoral, desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10008578320198110033, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2023)

Quanto ao
dano moral
, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, a quantia de
R$8.000,00 (oito mil reais)
deve ser mantida, conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – FRAUDE – NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001275-81.2019.8.11.0013, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MATERIAIS/REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS –
INDENIZAÇÃO DEVIDA
– VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé”
(N.U 1007170-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Por fim, quanto ao pleito de compensação de valores creditados na conta do autor, verifica-se que este é devido, tendo inclusive o apelado depositado judicialmente, conforme consta no Id 206290684.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO –
COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato.(TJ-MT 10150966320228110041, Relator: Desa. Antonia Siqueira, Data de Julgamento: 12.08.2022, Data de Publicação: 15.08.2022).” O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo. O valor a título de indenização por danos morais deve ser arbitrado em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. Quanto ao pleito de compensação de valores, verifico que este é devido, devendo ser apurado em liquidação de sentença”
(TJ-MT 10002835220218110013 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente
para determinar a compensação de valores creditados na conta do autor a título de empréstimo
, mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024